Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018097-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVANTE), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0003-60 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018097-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

AGRAVADO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
C
ONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART.
49, §3o, DA LEI no. 11.101/2005
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
exceto
aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018097-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

AGRAVADO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018097-53.2020.8.11.0000 de decisão da

Vara Única da Comarca de Jauru que, em Recuperação Judicial (no 957-18.2016.811.0047), acolheu o pedido de exclusão do crédito da agravada “
da recuperação judicial, não se sustentando qualquer preclusão acerca da submissão ou não de créditos com posição fiduciária, porque, ou estão incluídos na recuperação em razão da natureza do próprio contrato, ou não se sujeitam a quaisquer dos seus efeitos”.

A agravante argui que essa determinação não levou em conta a

inadequação da via eleita, uma vez que não houve

Impugnação ao Crédito nos moldes do art. 8o da Lei 11.101/2005.

Sustenta que, segundo o §1o do art. 7o da LERF, publicado o edital informando sobre o deferimento do processamento do pedido e a lista de credores, estes terão 15 dias para apresentarem suas divergências ou habilitações ao administrador judicial, que, após a análise, fará publicar nova relação de credores, os quais poderão ingressar com Impugnação em 10 dias.

Alega que a agravada não observou o procedimento previsto em Lei e portanto o seu crédito não podia ser afastado.

Contraminuta no
id n.

58273972
.

O juízo de origem prestou informações no id no 69978974 e o administrador judicial, no id o 69788488.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 62667951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018097-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME

AGRAVADO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão que excluiu o crédito da agravada dos efeitos da RJ sem que esta tivesse apresentado Impugnação nos termos do art. 8o, caput, da Lei 11.101/2005.

O pedido de processamento da recuperação foi realizado em 29/08/2016, deferido seu processamento em 30/08/2016 (id no 66009984 - Pág. 279), e em 10/11/2016 ( Dje no 9894 - id no

66009985 - Pág. 31) publicado o edital de que cuida o art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005, no qual o crédito da agravada foi listado como quirografário e nos valores de R$ 128.000,00 e R$ 181.696,00 (id no 66009985 - Pág. 8).

Em 02/12/2016 requereu ao juízo da RJ a exclusão do seu crédito por estar garantido por alienação fiduciária do imóvel registrado sob o no 1514 no 1o Ofício do CRI da comarca de Jauru (art. 49, §3o da Lei 11.101/2005). Anexou também cópia de e-mail encaminhado ao administrador judicial com idêntico pedido (id no

66009986 - Pág. 66).

O administrador rejeitou a divergência oferecida pela agravada
e
apresentou a 2a lista de credores em 23/01/2018

(§2o do art. 7o da Lei 11.101/2005) e a manteve na classe de credores quirografários
, no valor de R$ 348.181,10 (id no

66009991 - Pág. 145).

Após a publicação do edital da segunda lista de credores, a ora agravada não ingressou com Impugnação. Todavia, o juízo da RJ atendeu a pedido realizado pela agravada nos próprios autos e afastou essa dívida sob a justificativa de estar garantida por alienação fiduciária.

A agravante sustenta que ante a não apresentação de Impugnação nos termos do art. 8o da Lei 11.101/2005, o juízo não poderia ter excluído esse crédito.

O crédito em referência tem origem em
Escritura Pública de Confissão de Dívida celebrada em 24/08/2015 na qual agravada obrigou-se ao pagamento de R$ 176.700,00 em 44 prestações de R$ 4.000,00.
Esse débito foi garantido pela alienação fiduciária do
imóvel
objeto da matrícula no 1514 do CRI de Jauru, de propriedade de José Filho Neto e Alair Bicalha Filho, que figuraram como intervenientes garantidores fiduciários e fiadores, enquanto Vânia C. Filho, Maria do P. Filho e Alberto G. de Andrade, como fiadores (id no 65914953 - Pág. 8).

Por conseguinte, tratando-se de crédito garantido por alienação fiduciária é excluído por lei dos efeitos da RJ, pois o
art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005 é
expresso
ao indicar que
estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária,
arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Apesar de a agravada não ter utilizado do instrumento processual apropriado (Impugnação na forma do art. 8o da Lei 11.101/2005), suscitou sua discordância ao juízo de origem por diversas vezes. Logo, ao contrário do que diz a agravante, a agravada não ficou inerte.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
.REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.AGRAVO DESPROVIDO.(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp 1621369/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

Ciente a recuperanda de que esse crédito é excluído por lei dos efeitos da Recuperação Judicial, nem sequer deveria tê-lo incluído na lista de credores.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021